Tribunal: TJDFT
Processo: 0718332-61.2021.8.07.0003
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-10-13
Data de publicação: 2022-10-22

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ESTUPRO. ABSOLVIÇÃO. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA. RELEVANTE VALOR PROBATÓRIO. CRIME COMETIDO COM VIOLÊNCIA E GRAVE AMEAÇA. ELEMENTARES DO ESTUPRO COMPROVADAS. PENA-BASE. CULPABILIDADE. ANÁLISE DESFAVORÁVEL. MANTIDA.
I - Comprovadas nos autos, de forma segura, a materialidade e a autoria do crime de estupro (art. 213, caput, do CP), por meio da palavra firme e coesa da vítima, corroborada por laudo pericial e pelas demais provas produzidas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, que revelaram o emprego de violência física e ameaça de morte para a prática de atos libidinosos diversos da conjunção carnal, deve ser mantida a condenação.
II - Nos crimes contra a dignidade sexual, a orientação jurisprudencial e doutrinária é pacífica no sentido de que se deve conferir especial relevo à palavra da vítima, pois geralmente esses delitos são praticados às ocultas e por meios que não deixam vestígios.
III - Mantém-se a análise desfavorável da culpabilidade se devidamente comprovado que o réu, sob ameaça de morte e com emprego de violência física, provocou várias lesões no corpo da vítima, inclusive a golpeou com uma tesoura de jardinagem.
IV - Considerando a ausência de critério legal, a jurisprudência tem mantido a pena fixada com a devida fundamentação, estabelecendo como quantum norteador a fração de 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo entre os limites mínimo e máximo abstratamente cominados no tipo legal, para aumento da pena-base em razão da análise desfavorável de cada uma das circunstâncias judiciais do art. 59 do CP.
V - Recurso conhecido e desprovido.